Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-17.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025840-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (EMBARGANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (EMBARGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.281.872/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERVIAS SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.590.194/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA BORGES DE TOLEDO - CPF: 361.717.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ARRESTO EFETIVADO E RECONHECEU COMO PREJUDICADO O PLEITO DE MANTER BLOQUEADO O VALOR INCONTROVERSO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO – CARTA DE FIANÇA NÃO BANCÁRIA OFERTADA – DESCABIMENTO - ART. 835, § 2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo discussão sobre o valor excedente, é prudente que se aguarde o deslinde da ação principal para que se tenha certeza dos valores a serem liberados, não havendo se falar em inobservância ao rito processual adequado.

No caso, a garantidora (FIANZA CRÉDITOS E CAUÇÃO S/A) é empresa atuante no ramo de operações de emissão de Cartas de Fianças Garantia e Cartas de Fiança de Crédito, contudo, não registrada, nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como não possui registro junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

A garantia ofertada é meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o posicionamento do douto Magistrado, uma vez que não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2º, do CPC/15, e para fins de preservação dos interesses de ambas as partes, em uma ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da máxima efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (TECNOVIAS) contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c Tutela de Urgência e Evidência nº. 1046700-13.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por VAGNER GIGLIO, que indeferiu o pedido de substituição do arresto efetivado e reconheceu como prejudicado o pleito de manter bloqueado o valor de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais).

Em suas razões, a Recorrente aduziu que o Magistrado a quo equivocou-se ao determinar a especificação de provas pelas partes antes do saneamento do processo.

Sustentou que nos autos não ocorreu a angularização processual, posto que não houve a citação de todas as partes, bem como não foram apreciadas as questões preliminares suscitadas.

Expôs seu inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de substituição da penhora, ao argumento de que a carta de fiança apresentada se enquadra como caução fidejussória idônea para garantia do Juízo, nos termos do que estabelece o art. 300, §1º, do CPC.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, a fim de que seja admitida a substituição do valor arrestado cautelarmente pela carta de fiança apresentada ou, alternativamente, que fosse liberado o valor excedido de R$ 401.092,94 (quatrocentos e um mil, noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

No mérito, requer pelo provimento para ratificar a liminar, caso deferida, reformando-se a decisão agravada, para determinar a observância ao rito processual adequado, bem como a substituição dos valores pela carta fiança.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 69964973).

Contraminuta da parte agravada (ID 75073484).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c Tutela de Urgência e Evidência proposta por VAGNER GIGLIO, qualificado nos Autos da Ação Monitória n. 13095-60.2001.811.0041 (código 34189), ajuizada em face de WELINTON BRITO DE LIMA, também qualificado nos autos, por meio do qual a parte autora alega ter ingressado com ação monitória em desfavor do requerido em 31.8.2001, sendo apresentados embargos, que foram julgados improcedentes e, por conseguinte, convertido o mandado inicial em mandado executivo.

Esclarece que em 2014, quase 13 anos de trâmite processual, o executado apresentou proposta para pagamento parcelado da dívida, que foi aceita, desde que o valor fosse atualizado, o que não foi realizado pelo devedor, enfatizando que os pagamentos realizados somam R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), quando, à época, o valor atualizado perfazia R$ 274.090,70 (duzentos e setenta e quatro mil, noventa reais e setenta centavos), não sendo, assim, satisfeito o crédito em sua totalidade.

Afirma que o valor atualizado do débito é de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Diz que, em que pese não constar existência de Escritura Pública de União Estável entre o devedor Welinton Brito de Lima e a Sra. Célia Regina Campelo, é pública e notória a convivência duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme atestam as inclusas imagens, o que é somado à verificação de depósito efetuado pela Sra. Célia de sua conta bancária para pagamento de débito do executado de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), bem como pelo teor da certidão do meirinho, que atestou não ser possível relacionar os bens que guarnecem a residência porque foi informado pela referida senhora “atual esposa do requerido Weliton de Lima”, que os bens ali existentes lhe pertencem.

Argumenta que também corroboram a alegada união estável as viagens realizadas para Puerto Montt no Chille em 15.3.2019, conforme noticiado nos autos n. 8-030656-51.2019.811.0001 e 8034482-85.2019.811.0001, e, também, o que se infere dos comprovantes de embarque de remarcação de voo em Santiago-Chile, em 16.3.2019.

Salienta que, na tentativa de fraudar credores e ocultar seu patrimônio, o devedor sempre se utilizou de sua “esposa” e filhos, para figurarem como proprietários das sociedades empresariais CSR Empreendimentos e Serviços LTDA-EPP, M A Comércio de Serviços Eireli (TECNOVAIS) e Supervias Serviços Rodoviários Eirel EPP, revezando-se, o quadro societário, entre Welinton Brito de Lima, Célia Regina Campelo, Michele Martins de Lima e Edberg Campo Rezende.

Argumenta, ainda, que o devedor Welinton tem prestado serviços junto ao Estado de Mato Grosso através da empresa de sua esposa M A COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI – TECNOVIAS.

Assim, dada a possibilidade de existência de saldo a receber pelo serviço prestado, em diligências realizadas junto a SINFRA-MT, constatou que o devedor, investido de personalidade jurídica da empresa de sua esposa, formalizou contratos com o Governo do Estado de Mato Grosso para Execução dos Serviços de Sinalização para as Obras de Programas CREMA-MT e Revitalização de Pavimentos em diversas Rodovias do Sistema Rodoviário Estadual, numa extensão de 2.051,46 Km, estando em vigência o contrato n. 073/2014 – SETPU, na iminência de ser pago integralmente.

Requer, a título de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica com o arresto do crédito parcial oriundo do referido contrato até o valor atualizado da presente demanda, que até 24.9.2020, perfaz R$ 904.641,87 (novecentos e quatro reais, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), determinando-se a intimação do Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, para que proceda com o depósito judicial parcial dos créditos destinados a MA Comércio de Serviços Eireli – Tecnovias.

Também, a título de tutela de urgência, requer o arresto do veículo de propriedade da empresa de propriedade do devedor, a Supervias Serviços Rodoviários Eireli EPP – caminhão IVECO/DAILY 70C17HDCD, placa NUD-6971, Renavam 00683940015, ano 2013/2013, nomeando-se o exequente como fiel depositário.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto do crédito parcial oriundo do contrato 073/2014 – SETPU, até o valor atualizado de R$ 904.641,87, ordenando a intimação do Secretário Estadual da Infraestrutura e Logística de Mato Grosso para que proceda ao depósito parcial dos créditos destinados a M A Comércio de Serviços EIRELI – Tecnovias, oriundo do contrato acima citado até o valor mencionado; bem como do veículo de propriedade da empresa Supervias Serviços Rodoviários EIRELI – EPP, identificado na peça primeira, expedindo-se mandado conforme o requerido.

Em manifestação nos autos, a parte Ré pleiteou pela substituição do valor bloqueado, no montante de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), pela carta fiança, a fim de que seja liberado o valor bloqueado e baixada a restrição sobre veículos e, alternativamente, pugna pela manutenção da restrição dos veículos, avaliados em R$ 135.035,00, que, somados ao excedente da quantia penhorada de R$ 95.541,00, mais a manutenção de bloqueio sobre o valor de R$ 40.816,56, equivale a 30% do valor do débito alegado, ou seja, R$ 271.392,56, liberando-se dessa forma a maior parte do valor bloqueado, ou, ainda, que se deduza do valor bloqueado a importância de R$ 271.392,56, liberando-se o valor de R$ 728.790,24 e procedendo-se à baixa na restrição dos veículos.

E ainda, caso persista o entendimento do bloqueio por alguma razão, o que se conjectura apenas por hipótese, que seja liberado o excesso apontado de R$ 401.092,94 (quatrocentos e um mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de substituição por entender que a fiança apresentada não é de natureza bancária, não preenchendo, assim, o art. 835, § 2º, do CPC, bem como considerou prejudicado o pedido de não liberação do valor excedente de R$ 95.541,00, reservado para a decisão de mérito, e determinou sejam as partes intimadas para a especificação de provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo de 5 dias.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a observância ao rito processual adequado, bem como a substituição dos valores pela carta fiança.

Pois bem.

A meu ver, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca da não liberação do valor excedente, convém ressaltar que se trata do ponto principal de discussão na demanda, constituindo fato controvertido.

Tanto o é que o Juiz postergou a sua análise para quando for julgar o mérito da ação, depois de feita a instrução probatória e exercido o contraditório.

Havendo discussão sobre o valor excedente, é prudente que se aguarde o deslinde da ação principal para que se tenha certeza dos valores a serem liberados, não havendo se falar em in
observância ao rito processual adequado
.

Nesse sentido:

“SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. LIBERAÇÃO DE VALORES CONTROVERTIDOS DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. Regra geral, a impugnação não paralisa o cumprimento da sentença, podendo o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo apenas quando "relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" (art. 475-M, CPC). O depósito feito a título de garantia do juízo não possui efeito liberatório. Enquanto não transitada em julgado a impugnação ao cumprimento de sentença, possibilita-se ao credor o levantamento tão-somente do valor incontroverso. Precedentes desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº. 70063031819, 10ª Câmara Cível, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 28/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO NÃO CONTROVERTIDA – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA POSTERIOR HABILITAÇÃO E PAGAMENTO NO PLANO RECUPERACIONAL – NECESSIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO – HIPÓTESE DE DEPÓSITO DE QUANTIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUJA DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO RESTARA ACOBERTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO TERMINATIVA REFERENTE À PARCELA INICIAL JÁ DEVIDAMENTE LEVANTADA – PROSSECUÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO A SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA – VALOR DO CRÉDITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO E OPORTUNA HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0028153-61.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Domingos Ribeiro da Fonseca, 10ª Câmara Cível, Julgado em: 06/07/2020)

Ora, pelo que se dessume dos autos, ao contrário do alegado pelo Agravante, o assunto ainda não foi objeto de discussão, muito menos de decisão com trânsito em julgado, não sendo o caso deste Tribunal se subsumir na análise de tal mister, o que afasta a plausibilidade do direito invocado a justificar o provimento do instrumental, cujo momento oportuno não é nesta fase de prelibação, e sim no mérito da demanda principal.

Inobstante isso, no que tange ao pedido de substituição dos valores constritos pela carta-fiança, melhor sorte não lhe socorre.

Dispõe o artigo 835, § 2º do CPC que:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Como bem salientado na decisão agravada, a garantia oferecida pela Requerida, ora agravante, não se trata de fiança bancária, tampouco de seguro-garantia.

No caso, a garantidora (FIANZA CRÉDITOS E CAUÇÃO S.A) (ID 41621656 dos autos de origem) é empresa atuante no ramo de operações de emissão de Cartas de Fianças Garantia e Cartas de Fiança de Crédito, contudo, não registrada, nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como não possui registro junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Além disso, inexistem, nos autos, elementos hábeis a demonstrar a efetiva higidez e idoneidade da carta-fiança para fazer frente ao valor executado, não bastando, por si só, a menção de que a fiança tem lastro no “Patrimônio Líquido devidamente integralizado, conforme atos constitutivos arquivados e registrados perante a Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 522.0363837-1, garante as obrigações assumidas pelo Afiançado”.

A garantia ofertada é, portanto, meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o posicionamento do douto Magistrado, uma vez que não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2º, do CPC/15, e para fins de preservação dos interesses de ambas as partes, em uma ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da máxima efetividade da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados, pois a impenhorabilidade da poupança não se aplica à pessoa jurídica, bem como ressaltou que, não tendo o exequente aceito as garantias ofertadas, não há como o obrigar a tanto, pois a penhora de valores possui prioridade entre as demais possibilidades de constrição. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Impenhorabilidade da conta poupança. Proteção que visa proteger a dignidade da pessoa, situação aqui diversa, não se aplicando a pessoa jurídica. Substituição da penhora sobre os ativos financeiros da devedora principal. Carta de fiança fidejussória ofertada ou, subsidiariamente, imóveis de propriedade de terceiro. Recusa do credor. Substituição de penhora que depende da concordância do exequente, se não recair sobre dinheiro, segundo entendimento do STJ. Garantia prestada por instituição não bancária. Idoneidade da garantia e risco de efetiva onerosidade ao devedor não demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2014068-23.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Embargos à Execução – Pedido de substituição da penhora por carta-fiança – Impossibilidade – Garantia que não atende às exigências legais, uma vez que não se trata de fiança bancária emitida por instituição financeira – Inteligência do art. 15, I, da Lei nº 6.830/80 e do art. 835, § 2º, do CPC/15 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2284530-21.2020.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em: 08/01/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021